Tribunal: TJMT
Processo: 1008992-36.2022.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REFLEXOS DA PANDEMIA – COVID 19 – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE RECONHECIDOS E DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – LEI 14.034/2020 – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO – AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO – AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação de serviços da cia aérea que realizou cancelamento unilateral do voo sem aviso prévio à consumidora, determinando o reembolso material integral da passagem no valor pendente de R$ 1.631,41 e sendo julgado improcedente o pedido de dano material quanto a estadia e danos morais.
2. A Recorrente, suscita nulidade da sentença, pugnando pelo reconhecimento integral dos pedidos da inicial, em danos materiais integrais pela estadia e danos morais.
3. Não há que falar em nulidade da sentença, contudo assiste parcial razão a promovente.
4. Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.
5. O art. 3°, §2°, dispõe que havendo cancelamento de voo, deverá ser oferecido ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado.
6. Denota-se no processo que não houve notificação prévia, e ainda, que após o cancelamento do voo, deixou de reacomodá-lo em outro voo, remarcar a passagem aérea ou, ainda, reembolsar-lhe o valor pago no prazo legal.
7. Danos morais excepcionalmente configurados.
8. Quanto aos danos materiais não assiste razão, uma vez que não comprovado o prejuízo em nome da parte autora.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008992-36.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTO
LUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LUDIMILA MARTIN OLIVEIRA - CPF: 049.266.831-05 (RECORRENTE), LUCAS FRANCISCO - CPF: 063.520.211-58 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), MARINA PESSOA BORGUETTE - CPF: 077.503.979-90 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023